Tribunal: TJSP
Processo: 2010203-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO - Admissível a renovação do pedido de expedição de ofício pelos Sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud e ARISP para a localização de bens do executado não localizados pelas diligências efetivadas nos autos, após o decurso de prazo razoável do último requerimento, com a possibilidade de modificação da situação fática, por ser medida de interesse da justiça (CPC/2015, art. 438), com

Ementa:
EXECUÇÃO - Admissível a renovação do pedido de expedição de ofício pelos Sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud e ARISP para a localização de bens do executado não localizados pelas diligências efetivadas nos autos, após o decurso de prazo razoável do último requerimento, com a possibilidade de modificação da situação fática, por ser medida de interesse da justiça (CPC/2015, art. 438), com atendimento ao princípio da razoabilidade, porquanto ausente no ordenamento jurídico qualquer exigência ou condicionante para a reiteração do pedido, mesmo após ter sido suspensa a execução, nos termos do art. 921, III, CPC/2015 – Respeitado o entendimento do MM Juízo da causa e nos termos da orientação supra, de rigor o deferimento do pedido de renovação de pesquisas via sistema Bacenjud, em nome da parte executada, para a localização de bens penhoráveis, ante a diligência infrutífera realizada em 06.07.2018 e o decurso de prazo razoável do último requerimento, com a possibilidade de modificação da situação fática da parte devedora – Reforma da r. decisão agravada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010203-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, são agravados JX DE OLVEIRA CABELEIREIROS
EPP e JESSYCA XAVIER DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35084
Agravo de Instrumento no 2010203-89.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Penha de França
Agravantes: Banco Bradesco S/A
Agravados: JX de Oliveira Cabeleireiros EPP e Outros
EXECUÇÃO - Admissível a renovação do pedido de
expedição de ofício pelos Sistemas Bacenjud, Infojud,
Renajud e ARISP para a localização de bens do
executado não localizados pelas diligências efetivadas
nos autos, após o decurso de prazo razoável do último
requerimento, com a possibilidade de modificação da
situação fática, por ser medida de interesse da justiça
(CPC/2015, art. 438), com atendimento ao princípio da
razoabilidade, porquanto ausente no ordenamento
jurídico qualquer exigência ou condicionante para a
reiteração do pedido, mesmo após ter sido suspensa a
execução, nos termos do art. 921, III, CPC/2015

Respeitado o entendimento do MM Juízo da causa e nos
termos da orientação supra, de rigor o deferimento do
pedido de renovação de pesquisas via sistema Bacenjud,
em nome da parte executada, para a localização de bens
penhoráveis, ante a diligência infrutífera realizada em
06.07.2018 e o decurso de prazo razoável do último
requerimento, com a possibilidade de modificação da
situação fática da parte devedora Reforma da r. decisão
agravada.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a
r. decisão, cuja cópia se encontra a fls. 24, na parte em que indeferiu pedido de
renovação de pesquisa de bens no Sistema Bacenjud.
O agravante sustenta que: (a) “(...) diversos sistemas
criados para localização de patrimônio, tais como o BACENJUD, INFOJUD e
RENAJUD, apenas podem ser consultados mediante autorização ou intervenção
do Poder Judiciário, evidenciando-se a necessidade de reiteração, após prazo
razoável, no caso, mais de um ano, considerando a tentativa de bloqueio on line
ter ocorrido em julho de 2018, ainda que a credora não tenha prévio conhecimento
da modificação da situação financeira dos agravados”; (b) “Considerando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilidade de surgimento de bens executáveis no patrimônio dos devedores, ora
agravados, deve ser garantida à credora, ora agravante, a possibilidade de
diligenciar com a intervenção do Poder Judiciário com vistas à obtenção de
informações” e (c) “(...) o devedor responde pelo cumprimento de suas
obrigações com todo o seu patrimônio, salvo as restrições estabelecidas em lei, a
teor do disposto no artigo 789 do Código de Processo Civil, sendo sua indicação
prévia uma FACULDADE do credor, não uma imposição legal”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida pelo
agravante contra os agravados, lastreada em uma cédula de crédito bancário,
objetivando o recebimento do valor de R$185.960,20, para janeiro de 2017.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
Tendo em vista que já foi determinado o bloqueio de ativos
financeiros da parte devedora, sem sucesso, indefiro o pedido de
novo bloqueio. A prática tem mostrado que dentro do prazo
demandado pelo interessado não há alteração na situação
econômica do devedor/resposta do Sisbacen.
A credora, ademais, não demonstra alteração na situação
econômica do executado.
Diga o credor, indicando bens para penhora, no prazo de 15 dias.
No silêncio ou na ausência de promoção de andamento útil,
tornem ao arquivo. Fica consignado que, para contagem dos
prazos legais do artigo 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo
Civil, será considerada a decisão suspensiva anterior.
Int”.
2. O agravante pleiteia a reforma da r. decisão
agravada, “a fim de reconhecer a possibilidade de nova tentativa de bloqueio de
ativos financeiros, considerando, ainda, o decurso de prazo razoável decorrido,
bem como a expedição de novos ofícios aos órgãos de praxe, sem necessidade de
prévia comprovação da alteração da condição econômica do devedor”.
3. Desnecessária a intimação da parte agravada
prevista no art. 1.019, II, do CPC/2015, para resposta, com juntada da
documentação que entender necessária, para o julgamento do recurso, tendo em
vista que, após citada, não constituiu patrono nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Reforma-se a r. decisão agravada.
4.1. Admissível a renovação do pedido de expedição
de ofício pelos Sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud e ARISP para a localização
de bens do executado não localizados pelas diligências efetivadas nos autos, após
o decurso de prazo razoável do último requerimento, com a possibilidade de
modificação da situação fática, por ser medida de interesse da justiça (CPC/2015,
art. 438), com atendimento ao princípio da razoabilidade, porquanto ausente no
ordenamento jurídico qualquer exigência ou condicionante para a reiteração do
pedido, mesmo após ter sido suspensa a execução, nos termos do art. 921, III,
CPC/2015.
Nesse sentido, a orientação, para casos análogos,
aplicáveis à espécie, dos julgados extraídos dos sites:
(a) do Eg. STJ: (a.1) “PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA
VIA
SISTEMA
BACENJUD.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões
necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da
parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a
justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC
repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido
de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de
bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da
possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde
que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso.
Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda
de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de
bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo.
Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que
autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega
que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no
processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a
penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação à outras
modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da
diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não
há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição
on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da
diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido” (2a T, REsp
1267374/ PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.02.2012, DJe 14.02.2012,
o destaque não consta do original); (a.2) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL. EXECUTADO CITADO POR EDITAL QUE NÃO PAGA, NEM
NOMEIA BENS. PENHORA ON LINE FRUSTRADA. REITERAÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PEDIDO. POSSIBILIDADE. 1. Esta Turma, ao julgar o REsp 1.199.967/MG, sob
a relatoria do Ministro Herman Benjamin (DJe de 4.2.2011), decidiu pela
admissibilidade da reiteração do pedido de penhora eletrônica de dinheiro
através do Sistema BacenJud. No ordenamento jurídico pátrio, não há
nenhuma exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma
medida já deferida há mais de ano; muito pelo contrário, o atual
Regulamento do BacenJud, em seu art. 13, § 2o, prevê a possibilidade de nova
ordem de bloqueio de valor para o mesmo executado, no mesmo processo. 2.
Recurso especial provido” (2a T, REsp 1273341 / MG, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, j. 01.12.2011, DJe 09.12.2011, o destaque não consta do original) e
(a.3) “AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73).
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535, DO CPC/73. OMISSÃO. AUSENTE.
PENHORA ONLINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE DE
ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DESDE QUE
DEMONSTRADA A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA
OUTRA
PARTE.
SITUAÇÃO
FÁTICA.
CONTA
ANTERIOR
IMPENHORÁVEL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo interposto
por UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA em face da decisão
que negou seguimento a recurso especial, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
art. 105, III, da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. As questões colocadas no
recurso de agravo de instrumento foram analisadas de maneira clara e, igualmente,
fundamentadas, não havendo qualquer retificação a ser feita. Consagra, o artigo
131 do CPC, o inarredável princípio do livre convencimento do juiz, que
desvincula o julgador das razões suscitadas pelas partes, não obstante a
obrigatoriedade de fundamentar suas decisões. NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO. UNÂNIME. (e-STJ, fl. 152) No recurso especial, a parte
recorrente alega violação aos artigos 535, 655, 655-A, do CPC/73, sustentando a
possibilidade de renovação da penhora online, independentemente da
comprovação do esgotamento de outros meios. Aduz, por fim, dissídio
jurisprudencial. Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. Passo a decidir. O
recurso especial não merece prosperar. Primeiramente, cumpre esclarecer que o
juízo de admissibilidade do presente recurso será realizado com base nas normas
do CPC/1973 e com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, conforme disposto no Enunciado Administrativo n.
2/STJ. De início, a agravante aponta a tese de omissão sustentando que o Tribunal
de origem não se manifestou sobre a ordem de preferência de penhora. Alegou,
pois, malferimento do artigo 535 do CPC/73. No tocante à alegada negativa de
prestação jurisdicional, agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar os
embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente da
irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada. A
propósito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RESPONSABILIDADE
INTEGRAL DA PARTE VENCIDA. 1. Os embargos de declaração são cabíveis
quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou
obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. 2. Verificada a
sucumbência mínima, caberá à outra parte, por inteiro, responder pelas custas e
honorários advocatícios. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
(EDcl no AgRg no REsp 1448042/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015 - grifou-se) RECURSO
ESPECIAL
-
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
-
INOCORRÊNCIA (...) 1. Os embargos de declaração consubstanciam-se no
instrumento processual destinado à eliminação, do julgado embargado, de
contradição, obscuridade ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha
pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. (...)".
(REsp 1.134.690/PR, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em
15/02/2011) No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem foi
claro ao examinar toda a matéria de direito suscitada pela agravante, desse modo,
embora rejeitados os embargos de declaração opostos, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de
forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.
Verifica-se que o Tribunal de origem não foi omisso nas proposições trazidas pela
agravante, tendo consignado que não era possível a realização de nova tentativa de
penhora online, porque a última, realizada a pouco menos de um ano, recaiu sobre
conta impenhorável. Consoante a jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas durante um
processo judicial, bastando que as decisões estejam devida e coerentemente
fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal. Assim já se decidiu em diversos julgados, dentre os quais:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE.
O ÓRGÃO JURISDICIONAL NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE PRONUNCIAR
SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS SUSCITADOS PELAS PARTES SE
IMPERTINENTES
À
SOLUÇÃO
DA
QUESTÃO.
DECISÃO
MONOCRÁTICA. MÉRITO DO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE PEÇA FACULTATIVA. IMPRESCINDIBILIDADE À SOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO. (...)
II. O órgão julgador, como acentuado pelo entendimento pretoriano, não é
obrigado a se pronunciar sobre todos os temas, mas apenas acerca daqueles
relevantes e aptos à formação de sua convicção. (...) V. Agravo improvido. (AgRg
no Ag 1232500/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe
06/09/2010 - grifou-se) É certo que esta Corte já se pronunciou no sentido de
ser possível a reiteração do pedido de penhora on-line por meio do Bacenjud,
desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso.
Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. BACEN JUD. DILIGÊNCIA
INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. Controverte-se a
respeito da decisão colegiada do Tribunal de origem, que afirmou que a pesquisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eletrônica da existência de dinheiro, por meio do sistema Bacen Jud, somente
pode ser feita uma única vez, mesmo que o resultado tenha sido infrutífero, sob o
argumento de que o Poder Judiciário não pode fazer papel de diligenciador da
Fazenda Pública credora. 2. Conforme decidido pela Corte Especial (REsp
1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos), com a vigência da Lei
11.382/2006, não mais se exige a comprovação de exaurimento das diligências
administrativas para penhora por meio do Bacen Jud. 3. A lei (art. 655-A do CPC)
não limitou o uso do Bacen Jud a uma única vez. Por se tratar de instrumento
destinado a promover a satisfação da pretensão creditória, ele pode servir também
para qualquer outra diligência (e.g., expedição de ofício ao Detran ou aos
Cartórios de Imóveis), isto é, tantas vezes quanto necessário. 4. Aplicação, por
analogia, do art. 15, II, da Lei 6.830/1980, segundo o qual a viabilização da
penhora (mediante substituição ou reforço) pode ser feita a qualquer tempo. 5. No
atual estágio da legislação processual e material, o emprego do aludido programa
informatizado é privativo do Poder Judiciário, pois os representantes judiciais da
Fazenda Pública não possuem autorização legal para, a um só tempo, acessar
informações relativas ao patrimônio dos devedores e, ex officio, determinar a
respectiva constrição. 6. Desse modo, sendo a referida atribuição privativa de um
determinado órgão (na espécie, o jurisdicional), é de manifesta improcedência a
afirmação de que o pleito fazendário representa uma tentativa de transformar a
autoridade judiciária em mero agente diligenciador da parte processual. 7. A
utilização do Bacen Jud, em termos de reiteração da diligência, deve
obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a,
diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, inexiste
abuso ou excesso na reiteração da medida quando decorrido, por exemplo, o
prazo de um ano, sem que tenha havido alteração no processo. 8.
Naturalmente, isso não impede que, antes da renovação da pesquisa via
Bacen Jud, a Fazenda Pública credora promova as diligências ao seu alcance,
para localização de outros bens. Porém, conduta dessa natureza
(comprovação do exaurimento de outras diligências) não pode ser exigida
como requisito para fins de exame judicial do pedido iterativo da tentativa de
penhora por meio do Bacen Jud, pois isso seria equiparável a, de maneira
oblíqua, fazer retornar orientação jurisprudencial ultrapassada. 9. Recurso
Especial provido. (REsp n. 1.199.967/MG, Relator o Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 16/11/2010, DJe 4/2/2011 - grifou-se) Na espécie, o
Tribunal de origem consignou que: É sabido que o anterior deferimento do
pedido de penhora on line não afasta a pretensão do exequente, ora
agravante, de ter renovada a diligência para a busca da satisfação do seu
crédito. No entanto, no caso, a penhora, através do BACENJUD, foi deferida
há pouco mais de um ano, consoante se vê na decisão à fi. 73. A decisão é
datada de 15/08/2014 e o novo pedido foi protocolado em junho de 2015 (fl.
120). Como se vê, no caso, descabe ao judiciário, a cada ano que passa,
realizar tentativas de penhora on line, em processos que tal medida já restou
infrutífera, sem um mínimo de respaldo probatório de que poderá vir a surtir
efeitos, devendo, assim, o exequente, tentar, ao menos, fazer um mínimo de
prova no sentido de que a condição econômica da parte executada tenha se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alterado e que a medida poderá sair exitosa. Indefiro o pedido da parte
exequente, tendo em vista que a penhora online já foi realizada, tendo sido
bloqueados valores considerados impenhoráveis, os quais foram liberados à parte
executada. Recentemente, também foi realizada consulta ao sistema INFOJUD,
sem êxito. (e-STJ, fl. 133 - grifou-se) Desse modo, estando o acórdão estadual
em consonância com a jurisprudência desta Corte, e diante da
proporcionalidade examinada no caso concreto, por já ter sido determinada a
penhora na mesma conta indicada pela agravante em momento anterior,
sendo posteriormente liberados os valores à parte agravada, em virtude da
impenhorabilidade, não ficou demonstrada alteração nessa situação fática.
Como se vê, resta patente que a revisão do entendimento a que chegou o Tribunal
de origem exige a análise das questões de fato e de prova, consoante as
peculiaridades do caso concreto, o que encontra óbice na Súmula n.o 7/STJ.
Advirta-se, por fim, que eventual recurso interposto contra este decisum estará
sujeito às normas do CPC/2015, conforme Enunciado Administrativo n. 3/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial. Intimem-se"
(AREsp 910995, rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, DJE 21/06/2017, o
destaque não consta do original); e
(b) deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1) “PENHORA
ON-LINE - Indeferimento de novo pedido de bloqueio de numerário existente
nas contas bancárias em nome dos executados - Tentativa anterior infrutífera
- Possibilidade de alteração do saldo existente nas contas dos executados ante
o decurso de mais de um ano - Viabilidade de renovação da diligência -
Decisão reformada - Recurso provido para este fim” (20a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no0082709-49.2010.8.26.0000, rel. Des. Correia
Lima, j. 22.03.2010, o destaque não consta do original); (b.2) “EXECUÇÃO -
Pedido de Nova Penhora "On Line" - Inexistência de outros bens a serem
penhorados - Anterior diligência realizada há menos de um ano -
Irrelevância - Nova diligência que se destinada a tornar efetiva a prestação
jurisdicional - Precedentes - Recurso provido” (21a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no0046174-92.2008.8.26.0000, rel. Des. Itamar Gaino, j.
11.06.2008, o destaque não consta do original) e (b.3) “Execução Penhora 'on line'
- Renovação do pedido Possibilidade, quando decorrido prazo razoável entre
uma penhora 'on line' e outra - Situação financeira do devedor que pode vir a
sofrer alterações, as quais nem sempre são facilmente averiguadas pelo
credor, sobretudo se cuidando de numerários mantidos em instituições
financeiras Caso em que, atualmente, já se passaram mais de nove meses da
penhora anterior Repetição da providência Possibilidade Agravo provido em
parte. Execução - Diligência Agravante que objetiva a constatação, por intermédio
de oficial de justiça, do nome e CPF do locador dos imóveis por ela indicados,
bem como a intimação dos locatários para apresentarem cópia do contrato de
locação Descabimento Ônus do exequente” (23a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no0100943-45.2011.8.26.0000, rel. Des. José Marcos
Marrone, j. 14.09.2011, o destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.2. Na espécie: (a) houve tentativa de localização de
bens penhoráveis em nome da executada, por pesquisa realizada no sistema
Bacenjud, em 06.07.2018 (fls. 32/34 dos autos de origem); (b) as diligências
restaram infrutíferas e (c) o MM Juízo da causa indeferiu pedido de realização de
nova pesquisa no sistema Bacenjud, pois “já foi determinado o bloqueio de ativos
financeiros da parte devedora, sem sucesso” e “a credora, ademais, não demonstra
alteração na situação econômica do executado” (fls. 24).
Respeitado o entendimento do MM Juízo da causa e
nos termos da orientação supra, de rigor o deferimento do pedido de renovação de
pesquisas via sistema Bacenjud, em nome da parte executada, para a localização
de bens penhoráveis, ante a diligência infrutífera realizada em 06.07.2018 e o
decurso de prazo razoável do último requerimento, com a possibilidade de
modificação da situação fática da parte devedora.
5. Em resumo, o recurso deve ser provido, para
reformar a r. decisão agravada, para deferir o pedido de renovação de pesquisa no
sistema Bacenjud, em nome da parte executada.
Ante o exposto e para o fim acima, dá-se
provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator